Tribunal: CARF
Processo: 17095.720330/2022-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720330/2022-20
ACÓRDÃO
2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARBAS WEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017
GANHO DE CAPITAL. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Cabe à autoridade administrativa, ao realizar lançamento de ofício de
tributo sobre ganho de capital, identificar a data de ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente.
ERRO NA DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. NULIDADE
POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento efetuado com indicação de fato gerador em período
incorreto, evidencia a insubsistência da acusação fiscal, devendo ser
anulado por vício material.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento fiscal, por vício material.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
1.1 - Introdução
O contribuinte foi autuado em 02/06/2022 por apuração incorreta do ganho de
capital auferido no ano calendário de 2017 pela alienação de participação societária na empresa
Agrícola Alvorada S/A à Bunge Alimentos S/A.
Segundo narrado no Relatório Fiscal( fls. 1.166/1.171), em 20/05/2021, o autuado
foi intimado a apresentar a documentação relativa às transações (compra e venda) de
quotas/ações da empresa Agrícola Alvorada S/A, inscrita no CNPJ 04.854.422/0001-85,
relacionadas ao período de apuração do imposto de renda da pessoa física, ano calendário 2017.
O contribuinte Jarbas Weis declarou em sua DIRPF original - AC 2016 (ficha de bens
e direitos, situação em 31/12/2016), apresentada em 26/04/2017, a aquisição de 26.593.763
quotas de capital social da sociedade Alvorada Agrícola Ltda que eram de titularidade de Viagri
Participações S/A pelo valor de R$ 26.593.763,00. Que em face dessa aquisição, o valor da sua
participação societária Alvorada Agrícola Ltda passou a ser a R$ 67.820.878,00, representativas de
85% do seu capital social. Na ficha de dívidas e ônus Reais informou as seguintes dívidas
relacionadas ao custo de aquisição das quotas sociais de titularidade de Viagri Participações,
adquiridas por ele:
Em 18/03/2018, poucos dias antes da apresentação da DIRPF - ano calendário 2017,
por meio da qual seria apurado o ganho de capital na alienação de quotas sociais da sociedade
Dívida DIRPF
2016 Original
Dívida Banco PAN - CNPJ 59.285.411/0001-13, referentes aquisição
das cotas da Viagri Participações - CNPJ 21.979.099/0001-16
17.388.908,25
Dívida Fertimig - CNPJ 06.016.401/0001/-16, referentes aquisição
das cotas da Viagri Participações - CNPJ 21.979.099/0001-16
12.479.953,06
TOTAL
29.868.861,31
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
3
Agrícola Alvorada Ltda de sua titularidade à Bunge Alimentos S/A, Jarbas Weis apresentou uma
declaração retificadora, relativa ao ano-calendário 2016, reduzindo o seu percentual de
participação na referida empresa de R$ 67.820.878,00 para R$ 41.227.115,00. Na mesma DIRPF
retificadora alterou o rol de dívidas e ônus reais anteriormente declarados relacionados à
aquisição por ele das quotas sociais de Agrícola Alvorada Ltda de titularidade de Viagri
Participações S/A., conforme a seguir demonstrado:
Dívida DIRPF
2016 Retificadora
Dívida Banco PAN - CNPJ 59.285.411/0001-13, referentes à
aquisição das cotas da Viagri Participações - CNPJ
21.979.099/0001-16
17.388.908,25
Dívida Fertimig - CNPJ 06.016.401/0001/-16, referentes à
aquisição das cotas da Viagri Participações - CNPJ
21.979.099/0001-16
12.479.953,06
Dívida Junto à Alvorada, referentes à aquisição das cotas da
Viagri Participações - CNPJ 21.979.099/0001-16
41.794.588,13
Saldo da aquisição de cotas da empresa Viagri Participações a
ser pago em 10/03/2018.
28.336.550,56
Total
100.000.000,00
Em resumo, antes da apresentação da DIRPF – AC 2017, em que foi declarado o
ganho de capital, foi apresentada DIRPF retificadora AC 2016, incluindo, além das dívidas
anteriormente declaradas, contraídas junto à FERTIMIG e ao Banco PAN S/A, nos valores
respectivos de R$ 12.479.953,06 e R$ 17.388.908,25, mais dois valores de dívidas. Uma no valor
R$ 41.794.588,13, contraída junto à própria empresa AGRÍCOLA ALVORADA LTDA e outra no valor
de R$ 28.336.550,56 contraída junto à própria VIAGRI PARTICIPAÇÕES S/A, referente ao “saldo da
aquisição a ser pago até 10/03/2018, conforme contrato firmado em 30/06/2016, totalizando a
quantia de R$ 100.000.000,00. Tal montante de dívidas foi declarado como o valor do custo de
aquisição na apuração do ganho de capital na alienação parcial de suas quotas de capital social da
sociedade Agrícola Alvorada Ltda à Bunge.
O seu quadro societário da empresa Agrícola Alvorada foi inicialmente composto
por Getúlio Gonçalves Viana e por José Antônio Gonçalves Viana, com o capital dividido em partes
iguais, ou seja, 50% para cada sócio. Em 20/01/2005 Jarbas Weis ingressa na sociedade, ficando e
o capital social dividido em três partes iguais de 33,3% para cada sócio.
Por meio da 24a Alteração do Contrato Social, registrada em 13/03/2015,o sócio
José Antônio Gonçalves Viana fez a transferência da totalidade das suas quotas sociais para a
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
4
empresa Viagri Participações S/A - CNPJ 21.979.099/0001-95, por ele constituída, sendo o capital
social integralizado com as cotas transferidas (99,98%) e outra pequena parcela em moeda
corrente.
Em 22/06/2015, o sócio Getúlio Gonçalves Viana transferiu, através da 26a
Alteração Contratual, 10.505.000 quotas, no valor nominal de 1,00 cada, ao também sócio Jarbas
Weis, que passou a possuir 51,67% da Agrícola Alvorada.
Em 30/06/2016, de acordo com a 30a Alteração Contratual, houve aumento do seu
capital social da Agrícola Alvorada para 79.789.269 quotas no valor nominal de 1,00 cada,
decorrente da apropriação parcial de reservas de lucros acumulados no valor de 22.489.269,00.
Em 09/08/2016, de acordo com 31a alteração contratual de Agrícola Alvorada, a
sócia Viagri Participações S/A transferiu a totalidade das suas quotas sociais ao sócio Jarbas Weis,
pelo preço certo e ajustado de R$ 26.593.796,00. Assim Jarbas Weis passou ter 85% do capita
social.
Em 23/05/2017, de acordo com 33a alteração contratual, o capital social da
sociedade foi aumentado para 84.995.621 quotas no valor de 1,00 cada. Esse aumento de
5.206.352,00 foi decorrente de apropriação do saldo parcial da reserva de lucros acumulados.
Em 27/09/2017, de acordo com 34a alteração contratual, o sócio Getúlio Gonçalves
Viana alienou o total de 4.249.781 quotas do capital social de sua titularidade à Jarbas Weis, que
passou a ter 90% da sociedade. Nessa mesma alteração contratual Jarbas Weiss alienou
fiduciariamente em garantia em favor da credora (adquirente) a empresa BUNGE ALIMENTOS S/A
37,03% de suas quotas, ou seja, 28.329.040 quotas, representativas de 33,33% do capital da
sociedade Alvorada Agrícola.
Em 08/02/2018, de acordo com 35a alteração contratual, o sócio Jarbas Weis
transferiu 28.329.040 quotas à BUNGE ALIMENTOS S/A, que ingressa na sociedade. Também
consta dessa Alteração Contratual que o sócio Getúlio se retirou da sociedade, vendendo,
cedendo e transferindo a totalidade das quotas de sua titularidade para a própria sociedade,
permanecendo essas quotas em tesouraria.
Embora conste da 31a Alteração Contratual que Jarbas Weis adquiriu pelo preço
certo e ajustado de R$ 26.593.796,00 as quotas do capital social da empresa Alvorada Agrícola da
Viagri Participações S/A, constata-se que nessa mesma Ata, datada de 15/06/2016, mas registrada
extemporaneamente, em 13/03/2018, a informação de que deveriam ser fixados em contrato
particular todas as regras e compromissos necessários para a apuração do preço, inclusive com
ágio, se possível, sobre o preço de integralização, e estabelecimento de condições básicas para a
amortização do valor das dívidas que os acionistas da Companhia têm com estabelecimentos
bancários e/ou empresarias, tais como Agrícola Alvorada Ltda, Banco Pan S/A e Fertimig
Fertilizantes Ltda.
1.2 - Análise dos documentos apresentados pelo contribuinte.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
5
A partir da análise dos documentos apresentados, a autoridade lançadora traçou
uma espécie de cronograma das operações realizadas:
Em 08/02/2018, foi registrada na JUCEMAT a 35a Alteração do Contrato Social de
Agrícola Alvorada Ltda para fazer constar que o sócio Jarbas Weis era possuidor
de 76.496.059 quotas de capital e cedeu e transferiu 28.329.040 quotas de sua
titularidade à BUNGE ALIMENTOS S/A, inscrita no CNPJ sob o no 84.046.101/0001-
93, ora ingressante na sociedade, e que o sócio Getúlio retirou-se da sociedade,
vendendo, cedendo e transferindo a totalidade das quotas de sua titularidade
para a própria sociedade, no valor de R$ 8.499.562,00, permanecendo essas
quotas em tesouraria.
Em 06/03/2018, foi reconhecida firma de assinaturas do Termo de Quitação
Termo de Quitação de Venda Cessão e Transferência de Cotas de Sociedade
Limitada, assinado pelos acionistas de Viagri Participações S/A, relativa ao custo
de aquisição de R$ 100.000.000,00 inserido nas DIRPF – ano calendário 2016
(retificadora) e ano-calendário 2017.
Em 10/03/2018, foi a data que constou do contrato como previsão de data do
pagamento dos 27 milhões que compõem o custo de aquisição das quotas de
Viagri no capital social de Agrícola Alvorada por Jarbas Weis, conforme disposto
na ata que foi registrada em 13/03/2018.
Em 12/03/2018, foi apresentada a DIRPF ano-calendário (retificadora) que
reduziu o percentual de participação societária de Jarbas Weis em Agrícola
Alvorada Ltda. de 85% para 51,67%, informação de propriedade de 33,33 % das
quotas de capital social da empresa Viagri Participações S/A como um bem a
parte, e alteração das informações relativas às dívidas e ônus reais anteriormente
declaradas, relacionadas à aquisição das quotas de participação no capital social
de Agrícola Alvorada quer pertenciam a Viagri Participações S/A. Inclusão das
dívidas de R$ 41.227.115,00 a própria Agrícola Alvorada Ltda e R$ 28.336.550,56 à
própria Viagri Participações S/A
Em 13/03/2018, foram reconhecidas as firmas das assinaturas dos acionistas
Viagri Participações S/A na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada pelos
acionais de Viagri Participações S/A, com autorização para fixação em contrato
particular de todas as regras e compromissos necessários para a apuração do
preço, inclusive com ágio, se possível, sobre o preço de integralização, e
estabelecimento de condições básicas para a amortização do valor das dívidas que
os acionistas da Companhia têm com estabelecimentos bancários e/ou
empresariais, tais como Agrícola Alvorada Ltda, Banco Pan S/A e Fertimig
Fertilizantes Ltda.
Em 26/03/2018, foi registrada na JUCEMAT a Ata de Reunião dos Sócios /Estatuto
relativa à aprovação para Cancelamento das quotas em tesouraria, ou seja,
8.499.562 quotas adquiridas de Getúlio e conversão e distribuição das ações da
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
6
Companhia: Jarbas Weis 48.167.019 (62,96667%) quotas e Bunge 28.329.040
(37.03333%).
Em 24/04/2018, foi apresentada a DIRPF, ano-calendário 2017, ORIGINAL, de
Jarbas Weis, em que foi declarada a alienação das quotas de capital com
majoração indevida do custo de aquisição.
1.3 – Conclusão da Autoridade Fiscal.
Com base nos dados e documentos analisados, a autoridade fiscal apresentou as
seguintes conclusões:
 As DIRPF ano-calendário 2016 (original, apresentada em 26/04/2017) reflete
exatamente o teor da 31a Alteração do Contrato Social (aquisição dos
33,33% das quotas de titularidade de Viagri Participações S/A no capital
social de Agrícola Alvorada Ltda), pelo preço certo e ajustado de R$
26.593.796,00).
 Que, após a transação de venda de parte de suas quotas de capital social da
empresa Agrícola Alvorada Ltda à Bunge Alimentos S/A, Jarbas Weis
retificou a DIRPF 2016 (em 12/03/2018) e apresentou a DIRPF – ano
calendário 2017 em total dissonância com as alterações contratuais 31, 33,
34 e 35 de Agrícola Alvorada Ltda, alterando o seu percentual de
participação societária em Agrícola Alvorada Ltda para baixo (de 85% para
51,67%), e, para essa redução, não declarou que adquiriu os 33,33% de
participação de Viagri Participações S/A no capital social de Agrícola
Alvorada, mas que adquiriu como um segundo bem (independente do
primeiro) 33,33% do capital social da empresa Viagri Participações Ltda, pelo
valor de 100.000.000,00.
 Que, embora o capital social de Viagri Participações tenha sido integralizado
pelo ex-sócio José Antônio Gonçalves Viana com quotas de capital social da
sociedade Agrícola Alvorada, a aquisição, por Jarbas Weis, dessas quotas de
participação em 09/08/2016, pelo preço de R$ 26.593.796,00, não
transformou Jarbas Weis em sócio de Viagri Participações.
 Que do exame das informações contábeis, relativas ao ano de 2016,
transmitidas por Viagri Participações S/A e disponibilizadas no ambiente
SPED, anteriormente à alienação das quotas sociais de Jarbas à Bunge,
demonstrou que o custo de aquisição das quotas sociais da Agrícola
Alvorada Ltda de titularidade de Viagri Participações adquiridas Jarbas Weis
foi de R$ 26.593.763,00;
 Em diligência na Agrícola Alvorada Ltda, não foram identificadas as
informações a respeito dos supostos direitos creditórios de Agrícola
Alvorada Ltda que compõem o valor de R$ 28.336.550, correspondentes a 2
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
7
contratos, um no valor de R$ 25.162.624,48 (também composto de 16
contratos de dívidas de José Antônio perante Agrícola Alvorada assumidas
por Jarbas) e outro no valor de R$ 3.173.926,08 (também fazendo referência
a um encontro de contas de dívidas entre os mesmos personagens).
Também no tocante a dívida de R$ 41.794.588,13, informada em sua DIRPF,
ano-calendário 2016 (retificadora), alegadamente assumida por Jarbas Weis,
relacionada, ao custo de aquisição de Viagri Participações S/A, do exame das
informações da ECD de Agrícola Alvorada Ltda, relativa ao AC 2016 e 2017,
não foram identificadas informações a respeito dos supostos direitos
creditórios de Agrícola Alvorada Ltda;
 Que a documentação apresentada pelo autuado para a comprovação dos
fatos declarados não se enquadram como documentação hábil e idônea
pelos diversos motivos a seguir elencados, visto que desatende ao disposto
nos arts. 219 e 221 Código Civil Brasileiro;
 Que a redução no percentual de participação societária em Agrícola
Alvorada Ltda para baixo (de 85% para 51,67%), inserida na DIRPF
retificadora do ano-calendário 2016, contraria o disposto no contrato de
compra e venda de quotas e outras avenças, celebrado, em 22/09/2017,
entre Jarbas Weis e a compradora Bunge Alimentos S/A. No referido
contrato consta a informação de que, em 22/09/2017, a Agrícola Alvorada
possuía o capital social dividido em 84.995.621 quotas, sendo 76.496.059
(90%) de Jarbas Weis, e 8.499.562 (10%) de Getúlio Gonçalves Viana;
 Que foi apresentado um contrato de compra e venda com cessão e
transferência de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade
limitada com assunção de dívidas, datado 30/06/2016, sem registro em
cartório e sem o reconhecimento de firma das assinaturas. O referido
contrato informa que a decisão de venda, valor e forma de pagamento estão
amparados em deliberação de uma Assembleia Geral Extraordinária,
teoricamente realizada em 15/06/2016, mas com protocolo somente em
07/03/2018 e registro na JUCEMAT, somente em 13/03/2018 (após a
transação de venda entre Jarbas e Bunge). Ficou estabelecido o preço certo
e ajustado de venda de R$ 100.000.000,00 (73 milhões para ser utilizado
para quitação de dívidas e 27 milhões a ser pago até 10/03/2018), o que
estaria em desacordo com a 31a Alteração do Contrato Social de Agrícola
Alvorada Ltda, registrado na JUCEMAT, em 08/08/2016, onde ficou
registrado que o preço justo e certo estabelecido foi o valor de R$
26.593.763,00.
 Que Jarbas Weis fez uma manipulação de datas, números de quotas, valores
e percentuais de participação uma vez que, mesmo constando dos atos
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
8
constitutivos de Agrícola Alvorada Ltda que, em 08/08/2016, a sua
participação societária montava em 85% e constando essa informação da
sua DIRPF ano calendário 2016 (original), retificou tal DIRPF em 12/03/2018
(após a transação de venda para a Bunge),reduzindo artificialmente a
participação societária de 85% para 51,67%. Informou que na compra dos
33,33% de participação de Viagri Participações no capital da Agrícola
Alvorada, em vez da majoração da sua participação no capital de Agrícola
Alvorada Ltda, de 51,67% para 85%, conforme consta dos atos constitutivos
das duas empresas relacionadas aos fatos, declarou que com a referida
transação de compra tornou-se sócio de Viagri Participações S/A, bem como
declarou uma redução 85% para 51,67 da sua participação no capital social
de Agrícola Alvorada Ltda. A intenção era fazer parecer que estava alienando
à Bunge as mesmas quotas anteriormente adquiridas de Viagri (com custo
de aquisição artificialmente majorados);
 Para compor o valor de R$ 100.000.000,00, declarado como “custo de
aquisição” das quotas alienadas, informou a assunção de dívidas de terceiros
(José Antonio Gonçalves Viana, ex-sócio de Agrícola Alvorada e acionista
majoritário de Viagri Participações S/A) não comprovadas.
 Que os contratos que foram apresentados para comprovação dos 73
milhões de dívidas alegadamente assumidas por Jarbas Weis perante Viagri
Participações S/A, no caso, Contrato com o Banco PAN , Fertimig e Alvorada
Agrícola Ltda não se enquadram como documentos hábeis e idôneos
suficiente para comprovação das informações declaradas, pelos motivos
descritos no exame individual de cada documento apresentado constante
do título VII do Relatório Fiscal;
 Que a apresentação deficiente dos documentos comprobatórios em
conjunto com as informações sobre a concentração dos eventos em data
próxima a apresentação da DIRPF, ano-calendário 2017, deixa claro que no
ano-calendário de 2017, o sócio Jarbas Weis apurou indevidamente o ganho
de capital decorrente da alienação de capital social da a empresa AGRÍCOLA
ALVORADA LTDA à BUNGE ALIMENTOS SA, em face da majoração indevida
(artificial) do custo de aquisição e ausência de aplicação do custo médio
ponderado;
 Que em relação ao custo de aquisição, a atribuição do valor de R$
100.000.000,00, ainda que fosse verdadeiro, a sua aplicação estaria em total
desacordo com a legislação empresarial e tributária porque em nenhuma
hipótese seria possível atribuir tal valor como como custo de aquisição das
quotas alienadas à Bunge Alimentos S/A em face da obrigatoriedade de
aplicação do cálculo pelo custo médio unitário, conforme dispõe § 2' do art.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
9
16 da Lei n' 7.713/88, pois antes dessa aquisição Jarbas já era detentor de
ações da Agrícola Alvorada Ltda;
1.4 – Apuração do Valor Tributável.
A autoridade fiscal considerou que a venda foi a prazo tendo em vista que os
valores pactuados foram depositados nas seguintes datas: R$ 30.000.000,00 em 22/09/2017; R$
10.000.000,00 em 31/10/2017 e R$ 68.000.000,00 em 27/11/2017.
Com base no art. 21 da Lei 8.981/95, com as alterações da Lei 13.259/2016, foram
aplicadas as alíquotas progressivas de 15% (até 5 milhões), 17,5% (de 5 a 10 milhões), 20% (de 10
até R$ 30 milhões), 22,5% (mais de R$ 30 milhões). Considerando que a alienação foi a prazo, o
imposto devido foi calculado proporcionalmente às datas dos fatos geradores, conforme
demonstra a tabela adiante:
Período de
Apuração
Valor Bruto
%
Custo de
Aquisição
Valor Tributável
Imposto
Apurado
Imposto Pago
Imposto
Lançado
30/09/2017 30.000.000,00
27,78 7.869.177,78
22.130.822,22
4.666.935,00
-
4.666.935,00
31/10/2017 10.000.000,00
9,26 2.623.059,26
7.376.940,74
1.555.645,00
-
1.555.645,00
30/11/2017 68.000.000,00
62,96 17.836.802,96 50.163.197,04
10.578.386,00
1.275.000,00 9.303.386,00
TOTAL
108.000.000,00
100 28.329.040,00 79.670.960,00
16.800.966,00
15.525.966,00
O custo médio ponderado de 28.329.040,00 foi calculado considerando o valor de
R$ 1,00 para as cotas que o Sr. Jarbas possuía até 30/06/2016, e com as aquisições e alienações
realizadas até 17/09/2017, conforme tabela constante no item X do Relatório Fiscal (fls.
1.166/1.171).
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 25/07/2022 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:
 Relata a trajetória da AGRÍCOLA ALVORADA LTDA. e seu ingresso nessa
sociedade, suas aquisições de quotas de capital até se tornar sócio
majoritário, e a situação financeira dos acionistas da VIAGRI PARTICIPAÇÕES
S.A., também sócia da ALVORADA, a qual poderia causar insegurança
jurídica na negociação das quotas de capital por ela detidas;
 Nulidade, por vício material, que entende insanável na presente fase
processual, decorrente da definição dos critérios temporal e quantitativo do
fato gerador, pois este foi lançado em três datas. Que a venda não foi a
prazo. Que os valores pagos em 30/09/2017 e 31/10/2017 tratavam-se de
“sinal”, ficando o negócio sujeito a resolução no caso de não implemento de
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
10
condições
suspensivas
estabelecidas
contratualmente
(aponta
jurisprudência relativa ao tema);
 Que apurou e declarou corretamente o ganho de capital pela aquisição da
participação social da VIAGRI na ALVORADA (pelo valor de R$
100.000.000,00), a qual foi vendida subsequentemente para a BUNGE
ALIMENTOS S.A. (pelo valor de R$ 108.000.000,00), operações simultâneas e
interdependentes;
 Que apenas agiu como um agente intermediário para que a Bunge
comprasse dele a participação societária até então detida pela VIAGRI, já
sem os riscos previstos no caso de uma negociação direta entre Bunge e
VIAGRI, em duas operações consistentes em adquirir as quotas da
ALVORADA junto à VIAGRI, mediante assunção de dívidas de seus acionistas,
e alienar as mesmas quotas à BUNGE;
 Que declarou na DIRPF - ano-calendário de 2016 equivocadamente, apenas
parte das dívidas assumidas, retificando tal informação posteriormente.
Salienta que os valores recebidos pela alienação foram utilizados para
adimplir as dívidas assumidas como preço de aquisição das quotas.;
 Que o custo de aquisição de R$ 100.000.000,00 está comprovado pelos
documentos acostados aos autos (os quais foram arbitrariamente
desconsiderados pela Fiscalização), inexistindo qualquer “manipulação de
datas, números de quotas, valores e percentuais de participação”, atitude
fraudulenta ou invalidade, tanto é que sequer foi qualificada a multa, e que
as “suspeitas” acerca dos fatos decorrem de alguns poucos erros formais
incapazes de alterar o teor e a substância das obrigações firmadas,
consistindo em equívocos incorridos pela Réu quando da declaração de tais
operações em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física; na falta
de registro em cartório ou firmas reconhecidas; e em outros indícios
supostamente verificados pela Fiscalização;
 Que os contratos apresentados se referem a negócios jurídicos celebrados
entre particulares, não necessitam de registro em cartório ou firma
reconhecida para que sejam válidos;
 Que a escrituração contábil fiscal das dívidas de JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES
VIANA junto à ALVORADA, assumidas pelo AUTUADO, e de sua quitação,
estão listados em uma planilha de lançamento contábeis, lembrando que
mesmo eventuais erros na contabilidade da ALVORADA não prejudicam o
AUTUADO, que sofreu lançamento em sua pessoa física e não em sua
posição como administrador da pessoa jurídica;
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
11
 Que o termo “preço”, referente às das quotas alienadas, constantes da 31a
alteração levada ao registro de comércio, é um claro erro terminológico,
empregado equivocadamente no lugar de “valor nominal”, pois em todos os
outros documentos estava estabelecida a diferença “valor nominal” e
“preço” estava esclarecida, além de ser praxe na elaboração dos
documentos societários a informação do valor nominal das quotas ou ações
para fins de consolidação das alterações contratuais, e não as
especificidades sobre sua negociação no mercado;
 Que o pagamento das dívidas assumidas é suficiente para comprovar os
termos do negócio realizado e sua demonstração, juntamente com a
ausência de nulidade nos documentos a ele relativos, comprova o correto
cumprimento das obrigações tributárias pelo AUTUADO;
 Que a alegação de que "as convenções particulares não são oponíveis à
Fazenda Pública", nos termos do artigo 123 do CTN, não se aplica à presente
situação, pois quando a obrigação tributária deriva de um acordo particular,
ela é válida e aplicável perante o Fisco;
 Que o método do custo médio não se aplica à negociação, por se tratar de
uma intermediação com a finalidade de garantir o negócio entre a Viagri e a
Bunge;
Subsidiariamente, O AUTUADO apresenta cálculo do custo médio do que considera
cabível de acordo com o alegado preço de negociação das quotas de capital.
Em 14/08/2023 a 10a Turma da DRJ01 proferiu acórdão (fls. 1.318/1.363), dando
provimento parcial à impugnação.
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das
provas na contestação, o que exige que as alegações e provas pertinentes à
defesa sejam oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, a não ser que se
comprove a ocorrência das hipóteses especificadas no § 4£' do art. 16 Decreto n£'
70.235/72, as quais não ficaram demonstradas no caso.
...................................................................................................................................
ARGUIÇÕES DE NULIDADE
No lançamento contestado foram identificados três fatos geradores, nas datas de
30/09/2017 (recebimento de sinal de R$ 30.000.000,00); 31/10/2017
(complemento de sinal de R$ 10.000.000,00) e 30/11/2017 (recebimento do saldo
de R$ 68.000.000,00).
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
12
Verifica-se que os efeitos da operação em apreço e, consequentemente, a
ocorrência do fato gerador, estiveram subordinados à condição suspensiva,
traduzida na autorização prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) para a finalização do negócio, nos termos do art. 88, §§ 2o e 4o, da Lei no
12.529, de 2011.
Até a decisão do CADE o negócio jurídico não produziu os seus efeitos, o que
caracteriza a condição suspensiva, nos termos do art. 121 do CC/02. A aprovação
do CADE só veio a ocorrer com publicação da decisão no Diário Oficial da União,
em 21 de novembro de 2017 (item C do Termo de Fechamento, fls. 961-964).
Sobre os efeitos da aplicação de condições suspensivas à validade dos negócios
jurídicos sujeitos à autorização de órgãos estatais (arts. 116 e 117, I, do CTN), o
CARF e os demais órgãos de julgamento da RFB têm reiteradamente se
pronunciado no sentido de que o fato gerador só se efetiva com o implemento da
condição avençada e que o erro na determinação do fato gerador em seu aspecto
temporal leva à nulidade material do lançamento tributário.
...................................................................................................................................
Em suma, o ganho de capital ocorreu em 27/11/2017, com o pagamento realizado
na fase de fechamento do contrato, devendo as parcelas antecipadas incorporar a
base de cálculo.
Por essas razões, deve ser reconhecida a nulidade parcial do lançamento com
relação aos fatos geradores com datas de 30/09/2017 (recebimento de sinal de R$
30.000.000,00) e 31/10/2017 (complemento de sinal de R$ 10.000.000,00).
Devido à decadência (§ 4o do art. 150 do CTN), deixa-se de recomendar novo
lançamento do crédito tributário ora desconstituído.
..................................................................................................................................
CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS QUOTAS DETIDAS PELA VIAGRI
Contrapostas as razões da Autuação e da Defesa, percebe-se que foram
delineados dois quadros em momentos distintos.
O primeiro é formado pela 31a alteração contratual da ALVORADA (arquivada no
registro do comércio); pela declaração de ajuste do ano-calendário 2016,
apresentada originalmente pelo IMPUGNANTE; e pela contabilidade da
ALVORADA, convergentes no sentido de que o preço de aquisição das quotas seria
de R$ 26.593.763,00.
O segundo decorre do instrumento particular de compra das quotas detidas pela
VIAGRI; da declaração de ajuste retificadora do ano-calendário 2016; dos ajustes
do exercício anterior efetuados na contabilidade da ALVORADA em 2017; e da ata
da VIAGRI, registrada em 2018. Esses documentos não foram submetidos a
formalidades que assegurassem sua contemporaneidade ao fato gerador, ou, no
caso dos registros contábeis e declaração retificadora, realizados efetivamente
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
13
em momento posterior, apresentados como hábeis para comprovar o valor de
aquisição de R$ 100.000.000,00.
Pois bem, é cediço que o contrato é válido a partir do momento que foi assinado
pelas partes em conformidade com a ordem jurídica, enquanto é vigente o
contrato a partir do momento em que pode começar produzir efeitos. O contrato
assinado, e somente a partir de assinado, portanto, prova as obrigações
convencionadas entre as partes, mas seus efeitos não se operam contra terceiros
antes de levados a registro público, nos termos dos arts. 219 caput e 221 do
Código Civil:
...................................................................................................................................
Logo, a presunção de verdade do conteúdo de documentos particulares assinados
é admitida apenas entre as partes ali consignadas; perante terceiros,
eventualmente contestado o fato ali relatado, cabe ao interessado o ônus de
provar a efetividade de sua ocorrência por meio de outras provas.
...................................................................................................................................
Por outro lado, a mera alegação de erro terminológico na elaboração de
documento não pode retirar a validade das declarações nele contidas, a menos de
prova cabal em sentido contrário, que não decorre da consideração isolada da
existência de propósito negocial, da necessidade de comprovar a quitação do
preço de compra perante terceiros ou da transferência de recursos do
IMPUGNANTE à ALVORADA.
Por isso, a prevalência probatória do documento particular sobre aquele levado a
registro passa pelo exame da suficiência dos elementos probatórios subsidiários
trazidos com a peça de defesa para comprovar o alegado preço de aquisição de R$
100.000.000,00, em tese pago mediante quitação das dívidas de JOSÉ ANTÔNIO
alegadamente assumidas pelo IMPUGNANTE (fls. 888):
...................................................................................................................................
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BANCO PAN
A análise da planilha juntada a título de “Doc. 25” (termo de juntada, fls. 1098)
mostra que o argumento da defesa é que as transferências bancárias do
IMPUGNANTE para a ALVORADA, para quitação dos valores anteriores, foram
feitas da seguinte forma:
a) transferência de R$ 10.713.775,52 em 25/09/2017, utilizados R$ 6.771.725,23
para quitação (“Doc. 16”, fls. 1023);
b) R$ 10.000.000,00 em 31/10/2017, valor não localizado nos extratos bancários
do IMPUGNANTE;
c) R$ 46.199.034,00 em 27/11/2017, utilizados R$ 278.810,40 para quitação.
...................................................................................................................................
Conclusão relativa à assunção de dívida junto ao Banco Pan:
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
14
Com o conjunto de documentos apresentados, pretende o IMPUGNANTE
comprovar que teria assumido dívida de JOSÉ ANTÔNIO junto ao BANCO PAN, a
título de pagamento parcial das quotas de capital da ALVORADA detida pela
VIAGRI, no valor de R$ 17.388.908,25, originária de uma cédula de crédito para
exportação, a qual, após confissão de dívida e aditamentos, tinha o valor de R$
13.760.093,70 em 31 de maio de 2016.
A dívida teria sido paga com recursos da ALVORADA, totalizando R$
17.050.535,63, inicialmente transferidos para contas bancárias de JOSÉ ANTÔNIO
e do IMPUGNANTE, que os teriam utilizado para quitar a dívida.
Contudo, não há comprovação da transferência das contas bancárias de JOSÉ
ANTÔNIO e do IMPUGNANTE para o BANCO PAN, de modo que não se pode
afirmar que os valores transferidos pela ALVORADA correspondam exatamente ao
valor da quitação.
Tampouco há identificação do emissor do relatório ou planilha “demonstrativa de
liquidação” (Doc. 23, fls. 1093-1094), nem formalidades que assegurassem sua
autenticidade, diferentemente de outros documentos do BANCO PAN juntados
aos autos.
O termo de quitação emitido pelo Banco Pan (Doc. 24, fls. 1096), por sua vez, não
traz o valor total pago pela dívida.
Assim, o único valor da dívida que poderia eventualmente ser considerado como
comprovado é o constante do aditamento de 15 de setembro de 2016, mediante
o qual foi assumida a dívida pelo IMPUGNANTE, a saber, R$ 12.663.775,51 (fls.
291).
Quanto à análise da composição dos valores nas planilhas dos valores devidos
pelo IMPUGNANTE para a ALVORADA, somente há correlação de datas e valores
com a movimentação bancária em relação à importância de R$ 10.713.775,92
transferido em 25/09/2017, que teria sido utilizado parcialmente para quitar R$
6.771.725,23 dos débitos do IMPUGNANTE junto à ALVORADA; e o saldo da
transferência de R$ 46.199.034,00 em 27/11/2017, que teria sido utilizado para
quitar R$ 278.810,40 dos mesmos débitos, totalizando R$ 7.050.535,63, valor
máximo a ser eventualmente admitido como arcado pelo IMPUGNANTE, não
houvessem outros óbices, dos quais se trata a seguir.
Argumenta o IMPUGNANTE que quitou as dívidas assumidas junto ao Banco Pan
com recursos oriundos da ALVORADA, conforme listagem de fls. 1077, já
transcrita acima neste Voto.
Contudo, os dois primeiros valores alegados foram transferidos da ALVORADA
para JOSÉ ANTÔNIO, conforme documentos bancários (transferência eletrônica
disponível) de fls. 1079 e 1081, e não ao IMPUGNANTE contrapondo-se à tese da
defesa de que os recursos eram destinados ao IMPUGNANTE para quitação da
dívida assumida.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
15
Por outro lado, a demonstração da quitação dos recursos obtidos pelo
IMPUGNANTE junto à ALVORADA somente poderia ser confirmada pelo exame
dos lançamentos pertinentes na contabilidade dessa pessoa jurídica, vez que os
documentos bancários não trazem informações suficientes para determinar qual a
finalidade dos valores transferidos, e as planilhas apresentadas, embora úteis
para esclarecer as operações e até localizar os correspondentes lançamentos, não
substituem a escrita contábil, nem suprem seu efeito probatório.
É oportuno esclarecer que a peça de defesa apresenta não apenas este, mas
também vários outros argumentos baseados em fatos alegadamente registrados
na contabilidade da ALVORADA, sem, contudo, juntar essa contabilidade, o que se
faria, na atual sistemática de processo administrativo fiscal, pela juntada dos
arquivos da escrituração digital assinados eletronicamente, o que permitiria à
presente Instância aferir a fundamentação do alegado.
Sobre as declarações prestadas por Contadores sobre a quitação de dívidas, a
menos que identificassem os lançamentos contábeis pertinentes (e houvesse sido
juntada a própria escrituração e elementos que a suportassem), constituem meio
de prova inadequado para os fatos alegados, que exigem a via documental.
Quanto à alegada comprovação do cumprimento das condições de fechamento à
BUNGE, dentre as quais se inseririam as assunções e quitações de dívidas, isso se
deu mediante mera declaração do então Contratante, sem apontar quais seriam
os valores envolvidos e sem a apresentação de qualquer comprovação (que
deveria ser trazida integralmente aos presentes autos), carecendo, por esse
motivo de qualquer efeito probatório perante terceiros.
Note-se também que a Autuação não se deu com base na escrituração da VIAGRI
ou ALVORADA, apenas constatou-se que os lançamentos contemporâneos aos
fatos nelas contidos inicialmente corroboravam o preço das quotas adquiridas,
constantes da 31a alteração contratual, bem como constatou-se a ausência de
lançamentos consistentes que fizessem prova a favor das teses arguidas durante o
procedimento fiscal e na Impugnação.
Por essas razões, que são aplicáveis aos demais pontos controversos analisados
no presente Voto, quando pertinentes, não deve ser acolhida a Impugnação na
parte acima examinada.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À FERTIMIG
Com o conjunto de documentos apresentados, pretendeu o IMPUGNANTE
comprovar que teria assumido dívida de JOSÉ ANTÔNIO junto à FERTIMIG, no
valor de R$ 11.538.402,04, originária de um contrato de compra e venda de
fertilizantes, crédito que foi cedido pela FERTIMIG para a Mosaic. A dívida teria
sido paga com recursos da ALVORADA, posteriormente ressarcidos pelo
IMPUGNANTE.
Pelos mesmos motivos já expostos acima neste Voto, a demonstração da quitação
dos recursos obtidos pelo IMPUGNANTE junto à ALVORADA somente poderia ser
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
16
confirmada pelo exame dos lançamentos pertinentes na contabilidade dessa
pessoa jurídica, vez que os documentos bancários não trazem informações
suficientes para determinar qual a finalidade dos valores transferidos, e as
planilhas apresentadas, embora úteis para esclarecer as operações e até localizar
os correspondentes lançamentos, não substituem a escrita contábil, nem suprem
seu efeito probatório.
Quanto ao boleto no valor de R$ 5.000.000,00, consta como pagador FERTIMIG
Fertilizantes Ltda, inexistindo, na peça de defesa, esclarecimento do motivo pelo
qual o pagamento não foi feito em nome do IMPUGNANTE.
Por essas razões e pelas expostas no tópico anterior desse Voto, no que aplicável,
não deve ser acolhida a argumentação da defesa nesse ponto em particular.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO À ALVORADA
Com o conjunto de documentos apresentados, pretendeu o IMPUGNANTE
comprovar que teria assumido dívida de JOSÉ ANTÔNIO junto à ALVORADA, nos
valores de R$ 25.162.624,48 e R$ 41.794.588,13, totalizando como parte do preço
de aquisição das quotas de capital detidas pela VIAGRI.
Contudo, na relação de débitos do “Doc. 12”, embora relacione alegados débitos
no total R$ 37.748.590,77, apenas R$ 30.583.258,59 estão em nome de JOSÉ
ANTÔNIO, sem que haja esclarecimento, na peça de defesa, do motivo pelo qual
outros débitos estão ali incluídos.
Tampouco é possível admitir como comprovada a contabilização de dívidas nos
subtotais de R$ 25.162.624,48 e R$ 41.794.588,13 por amostragem.
Se fosse o caso, o valor a ser considerado seria o efetivamente indicado como
escriturado, pois a contabilidade é uma ciência exata, que deve registrar
metodicamente os fatos relevantes para a atividade empresarial e, mais que isso,
permitir a recuperação de qualquer informação necessária na íntegra, não por
amostragem.
Mais relevante, porém, é não terem sido relacionados e juntados os documentos
de origem das dívidas (exemplificativamente transferências bancárias, notas
fiscais de produtos fornecidos e outros, conciliados com os respectivos
lançamentos contábeis), e, como já salientado alhures neste Voto, também não
ter sido juntada a própria contabilidade da ALVORADA, na qual teriam sido
escrituradas as dívidas.
Por essas razões, e pelas expostas nos tópicos anteriores desse Voto, no que
aplicável, não deve ser acolhida a argumentação da defesa nesse ponto em
particular.
..................................................................................................................................
DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO A JOSÉ ANTÔNIO
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
17
Com relação ao valor dessa dívida alegadamente integrante do preço de aquisição
das quotas de capital detidas pela VIAGRI, necessitaria de comprovação com base
na contabilidade e demais comprovantes de transferências bancárias,
documentos que não foram apresentados na impugnação.
.................................................................................................................................
CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS QUOTAS DE GETÚLIO EM 2015
Constata-se que, na apuração do ganho de capital, considerou-se o valor de R$
10.505.000,00 (fls. 193), informado na alteração contratual como valor nominal, e
que foi adotado como preço, sem maior inquirição durante o procedimento fiscal.
Contudo, foi apresentado documento particular, com formalidade que lhe confere
contemporaneidade com os fatos, informando preço diverso do valor nominal e,
na ausência de elementos que o contraditem, deve tal valor ser admitido na
composição do custo das quotas posteriormente alienadas.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS QUOTAS DE GETÚLIO EM 2017
Argumentou o IMPUGNANTE que a operação de alienação de 4.249.781 quotas
de capital da ALVORADA para o próprio, em 21 de setembro 2017, foi objeto de
lançamento fiscal contra o alienante (GETÚLIO) na qual foi atribuído o valor
unitário de alienação de R$ 3,81, o qual, entende, deveria ser considerado como
custo de aquisição, em detrimento do valor de R$ 1,00, considerado na apuração
do ganho de capital no lançamento impugnando nos presentes autos.
De fato, o valor unitário de R$ 3,81 foi indicado, no Termo de Verificação Fiscal às
fls. 29 do processo no 17095.720327/2022-14 em que se trata do lançamento
sobre o alienante. Contudo, no mesmo Termo, às fls. 27, a AFRFB autuante aponta
que o alienante não informou o valor da transação na Declaração de Ajuste e não
atendeu às intimações fiscais e, no quadro às fls. 28, infere-se que o valor
constatado mediante o exame da 34a alteração contratual seria de R$ 1,00.
Vê-se, então, que, em tese, poderia haver uma contradição naquele lançamento
que, caso tenha sido objeto de impugnação, poderá ser dirimida em um ou outro
sentido, cabendo nos presentes autos, se houver contradição similar, ser
apreciada e decidida de acordo com os argumentos e elementos probatórios aqui
trazidos pelo IMPUGNANTE.
Assim, nos presentes autos, conforme Termo de Verificação Fiscal fls. 797 e 798 ,
adoção do valor unitário de R$ 1,00 para as quotas adquiridas de GETÚLIO foi
fundamentada na cláusula 1 da 34a alteração contratual, mediante a qual este
transfere 4.249.781 quotas, das 12.749.343 de que era titular, com o valor
unitário de R$ 1,00; na declaração de dívidas e ônus reais na Declaração de Ajuste
do AUTUADO, que aponta o valor de R$ 4.249.781,00 para 5% das quotas da
AGRÍCOLA ALVORADA; e o quadro de consolidação do capital social do qual se
infere o valor unitário de R$ 1,00 das quotas de capital.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
18
Afirma o IMPUGNANTE, contudo, que a aquisição das quotas de capital de
titularidade de GETÚLIO não se deu pelo valor nominal, mas pelo valor total de R$
16.201.620,16, quitado por dação em pagamento de um imóvel, conforme
documento referido como “Doc. 09” (fls. 952-959), o qual reclama (fls. 906):
Contudo, a dívida relativa à aquisição foi declarada pelo IMPUGNANTE em sua
declaração de ajuste do ano-calendário 2021, na qual consta o valor em Reais de
R$ 4.249.781,00:
...................................................................................................................................
Com isso, e considerando-se que o referido instrumento de negociação não foi
registrado nem contém outras formalidades que atestassem sua
contemporaneidade com os fatos, bem como constata-se colidência entre o que
estipula e as informações declaradas pelo próprio IMPUGNANTE, em sua
declaração de ajuste anual, a comprovação do valor alegado depende da
apresentação da escritura pública relativa à transmissão do imóvel ofertado em
dação em pagamento para quitar o preço de aquisição.
Por esses motivos, não deve ser acolhida a alegação relativa à aquisição das
quotas de GETÚLIO, em 2017, por preço superior ao valor nominal.
RESERVA DE LUCROS
Com relação às pessoas físicas e jurídicas, a possibilidade de atualização do custo
da aquisição de participação societária decorrente de aumento de capital social
mediante incorporação de lucros apurados a partir do ano de 1996, foi tratado
nos art. 135 do RIR/1999:
...................................................................................................................................
Sobre o tema foi também proferida a Solução de Consulta no 10, de 03 de
fevereiro de 2016 – Cosit, que trata especificamente do custo de aquisição de
participação societária, mediante a capitalização de reservas e tem efeito
vinculante no âmbito da Receita Federal.
Apesar de essa Solução de Consulta ter como objetivo principal distinguir o efeito
no custo de aquisição das participações societárias, por ocasião da incorporação
ao capital social de lucros e reservas de lucros ou reservas de capital, sem fazer
menção, de forma específica, ao aumento de capital, sem emissão de novas
ações, não há dúvida quanto ao aumento de custo de aquisição também nessa
hipótese, pois, em termos práticos, não há diferença em alterar o valor nominal
da quota ou aumentar o número de quotas.
Em razão disto, o art. 843 do Decreto n£' 9.580, de 22 de novembro de 2018
(Regulamento do Imposto de Renda -2018) não fez qualquer distinção entre as
duas formas previstas na Lei 6.404, de 1976, assim como não foi feito pela
Solução de Consulta Cosit no' 10, de 2016,
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
19
Assim, no cálculo do custo de aquisição das ações, devem ser considerados os
aumentos de capitais por incorporação de lucros, conforme as alterações
contratuais,
APURAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO PELO CUSTO MÉDIO PONDERADO
Insurgiu-se o IMPUGNANTE contra a aplicação do custo médio ponderado para
valorar as quotas de capital de sua titularidade, argumentando que foi um
intermediário entre a VIAGRI e a BUNGE, por meio de um encadeamento de
operações societárias completamente legal e, por esse entendimento, o custo de
aquisição deveria ser o referente unicamente à operação relativa às quotas de
capital nessa oportunidade adquiridas, separadamente das anteriormente
detidas.
Nesse toar, o custo de aquisição seria de R$ 100.000.000,00 e o ganho de capital
seria claramente de R$ 8.000.000,00 oferecidos à tributação, e qualquer tentativa
de tributar um valor maior violaria flagrantemente o art. 43 do CTN.
Em que pese o argumentado, conforme Lei no 7.713, de 1988, art. 16, §2o, o custo
de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos bens
fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
Por isso, uma vez ocorrida a alienação de quotas de capital da ALVORADA, forçosa
a apuração de seu custo pela média ponderada do custo das quotas já possuídas
juntamente com as adquiridas, por ser este o método estipulado legalmente na
Lei no 7.713, de 1988, sem que se vislumbre qualquer violação às disposições do
CTN sobre a matéria.
Por todo o exposto, voto por conhecer da impugnação, admitir parcialmente a
nulidade arguida e, no mérito, por sua procedência parcial, mantendo a exigência
a seguir demonstrada, na qual são excluídos os valores lançados com datas
anteriores à ocorrência do fato gerador e mantido o valor lançado com data de
30/11/2017, por ser inferior ao apurado neste voto, com admissão parcial das
razões da Impugnação.
Sobre o valor do imposto mantido incide multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados com base na legislação de regência.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 20/09/2023 foi juntado Recurso Voluntário.
Preliminarmente discorre sobre contexto em que deu a compra e venda das cotas,
afirmando que se tratou de uma operação casada. A compra da participação societária da
empresa VIAGRI na Agrícola Alvorada pelo Recorrente foi uma forma encontrada para viabilizar a
venda desta participação para a empresa Bunge, na medida que a Viagri e seu sócio José Antônio
possuíam inúmeras dívidas, que poderiam afastar eventuais compradores.
Para evitar que a Viagri continuasse com seu nome sujo, negociou de forma a
efetuar o pagamento pelas ações mediante a assunção de dívidas detidas pelos acionistas da
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
20
Viagri, ao invés de apenas transferir os valores envolvidos para a Viagri e, com isso, suportar o
risco de a situação de inadimplência crônica se prolongar.
Assim, afirma que o Recorrente agiu como mero intermediário na operação
analisada.
No mérito apresentou as alegações já enfrentadas pela DRJ na decisão de 1a
instância, porém trazendo novos elementos probatórios. Reproduzo adiante as alegações contidas
no Recurso:
 Alega que a nulidade parcial deferida pela DRJ relacionada às datas dos fatos
geradores deveria ser total. Que teria ocorrido alteração do critério jurídico
adotado pelo lançamento que proporcionalizou o custo de aquisição e os
valores recebidos entre os três períodos indicados na autuação.
 Que o custo de aquisição no valor de R$ 100.000.000,00 foi composto pela
cessão das seguintes dívidas:
o Banco Pan – R$ 17.388.908,25;
o Fertimig – R$ 12.479.953,06;
o Alvorada (doc. 06 da Impugnação) - R$ 41.794.588,13
o Alvorada (docs. 07 e 08 da Impugnação) - R$ 28.336.550,56
 Quando da entrega da DIRPF do ano-calendário de 2016, o Recorrente, por
equívoco, declarou apenas as dívidas assumidas junto ao Banco Pan e à
Fertimig.
 Que o sócio Getúlio foi autuado pela suposta omissão de ganho de capital na
venda das quotas da Alvorada para a tesouraria e para o próprio Recorrente
e, ocasião em que foi considerado o valor unitário das quotas de R$3,81
(doc. 11 da Impugnação – fls. 966/999).
 Que a documentação apresentada pelo Recorrente, relacionada a negócios
jurídicos celebrados entre particulares, não necessita de registro em cartório
ou firma reconhecida para que seja válida;
 Que preparou documentação robusta e capaz de comprovar todas as suas
alegações da maneira mais “didática” possível, com todos os lançamentos
reunidos em planilhas, que poderiam ser facilmente comprovados nas
escritas contábeis entregues pela Alvorada e às quais a DRJ, por meio da
Receita Federal, possui livre acesso.
 Apresenta novos documentos e demonstrativos com o objetivo de
demonstrar a composição das dívidas assumidas junto ao Banco Pan, à
Fertimig e à Agrícola Alvorada;
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
21
 Que a informação o valor nominal das ações das ações alienadas (R$
26.593.796,00) se dá para fins de consolidação das alterações contratuais, e
não para negociação no mercado, porque esse valor sempre decorrerá de
uma negociação privada entre as partes. O preço, portanto, nunca é uma
informação pública que conste dos registros societários, em especial a
alteração contratual da sociedade.
 Que Relatório elaborado por especialista contratado teria confirmado que o
Recorrente arcou efetivamente com o valor de R$ 90.872.960,08, o qual é
composto por valores transferidos à Alvorada a título de (i) reembolso
decorrente de adiantamentos realizados pela Alvorada para pagamento de
dívidas com o Banco Pan e Fertimig, (ii) pagamento de dívidas em que a
Alvorada figurava como credora e (iii) pagamento efetuado diretamente à
Fertimig para quitação da dívida cedida à Mosaic e pagamento de dívida
diretamente com o Sr. José Antônio Gonçalves Viana. Apresentou quadro
demonstrativo no Recurso;
 Que a dívida assumida pelo Recorrente com o Banco Pan é fruto da
contratação, por José Antônio da Carta de Crédito à Exportação no 75339,
em 07/10/2013, no valor de US$5.577.142,86. Considerando a variação
cambial estimado que o saldo da dívida seria de R$17.388.908,25 em
setembro de 2018, conforme Planilha de Cálculo de Projeções do Saldo
Futuro do Banco Pan (fl. 294), de forma que esse foi o valor declarado pelo
Recorrente em sua DIRPF do exercício de 2016. Os referidos valores foram
pagos pelo Recorrente mediante transferências realizadas pela Alvorada, por
conta e ordem deste, A primeira etapa dos pagamentos consistiu em
adiantamentos efetuados pela Alvorada para as contas que o Recorrente e
José Antônio mantinham junto ao Banco Pan. A primeira etapa dos
pagamentos consistiu em adiantamentos efetuados pela Alvorada para as
contas que o Recorrente e José Antônio mantinham junto ao Banco Pan.
Posteriormente, como não poderia deixar de ser, o Recorrente quitou a
referida dívida, mediante transferências bancárias efetuadas para a
Alvorada;
 Subsidiariamente, requer-se que o cálculo do custo médio das ações seja
feito levando em consideração o verdadeiro custo de aquisição das quotas
da Alvorada e que respeite os critérios temporal e quantitativo
originalmente eleitos pela D. Autoridade Fiscal, reduzindo o principal exigido
à proporção de 62,96%.
É o relatório.

Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
22
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares.
O Recorrente reproduz a alegação de nulidade, já enfrentada na decisão de 1a
instância, entendendo que o lançamento deve ser considerado nulo, na medida que a autoridade
fiscal realizou parte do lançamento em competências anteriores à ocorrência do fato gerado, que
se deu somente em 11/2017. Alega que julgador de 1a instância buscou “corrigir” o vício,
mantendo o lançamento na competência 11/2017, recalculando a base de cálculo do lançamento.
Como reconheceu o julgador de 1a instância, ficou demonstrado o erro da
autoridade fiscal ao realizar o lançamento, considerando que a alienação tratada se deu a prazo.
Portanto não resta dúvida da incorreção cometida pela autoridade lançadora.
Padece de vício material o lançamento lavrado com erro na descrição do fato
gerador, quanto ao aspecto temporal. Tal entendimento é corroborado em outros julgado deste
conselho, conforme decisão adiante transcrita
GANHO DE CAPITAL. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR. EQUÍVOCO
Cabe à autoridade administrativa, ao constituir o crédito tributário pelo
lançamento, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
O lançamento efetuado com indicação de fato gerador em período inexistente,
evidencia a insubsistência da acusação fiscal, devendo ser anulado por vício
material. (Acórdão no 2401-005.296, de 06/03/2018, relatora Andréa Viana Arrais
Egypto)
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com
a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN.
O erro no período de apuração e, por conseguinte, na determinação da base de
cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de
tributo, constitui inobservância dos requisitos essenciais para a realização do
lançamento previstos no art. 142 do CTN, configurando vício de natureza material,
o que implica nulidade do Auto de Infração. ( Acórdão no 2402-011.006, de
08/12/2022, relator Gregório Rechmann Junior).
No caso concreto em julgamento, a autoridade fiscal entendeu que a alienação fora
a prazo, considerando que o fato gerador teria ocorrido em três momentos, 30/09/2017,
31/10/2017 e 27/11/2017. Ocorre que, como ficou demonstrado, o ganho de capital ocorreu em
27/11/2017, com o pagamento realizado na fase de fechamento do contrato de venda.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.923 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720330/2022-20
23
A partir da leitura do acórdão proferido pela DRJ (fls. 1.318/1.363) ficou evidente
que a autoridade julgadora de 1a instância, embora tenha reconhecido o erro cometido pela
autoridade lançadora, quanto o momento de ocorrência do fato gerador, buscou refazer o
lançamento, adotando novos critérios quanto ao aspecto temporal e quantitativo.
Com a relação à modificação dos critérios jurídicos adotados no lançamento, dispõe
o art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Assim, a autoridade julgadora, depois de realizado o lançamento, não pode alterá-lo
de ofício, sob o fundamento de que a interpretação jurídica adotada não era a correta. Neste caso,
caberia ao órgão julgador declarar a nulidade do lançamento por vício material, com posterior
encaminhamento do processo fiscal para unidade responsável para realizar novo lançamento,
respeitando o prazo decadencial. Assim sendo, não poderia a autoridade julgadora de 1a instância
refazer o lançamento, com base no que considerava correto.
Diante dos fatos e argumentos expostos, reconheço a preliminar de nulidade, por
entender que o erro verificado, relacionado ao aspecto temporal do lançamento, constitui VÍCIO
MATERIAL insanável.
Deixo de analisar os demais argumentos de defesa inseridos na peça recursal,
diante do acolhimento da preliminar de nulidade.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1581
DF CARF MF
Original